Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000750-41.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO CHAGAS MATIAS - ME - CNPJ: 01.874.452/0001-65 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FRANCISCO CHAGAS MATIAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Aumento de Instrumento manejado pelo embargado,
para reformar a decisão proferida e extinguir o processo de origem, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão,
devendo sanear o acórdão e, ao corrigi-la, afaste a prescrição decretada, ante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do parcelamento n. 5116397, de modo a determinar o prosseguimento da execução fiscal.
(Id. 17086975)

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição destes. (Id. 20316960)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020